Tribunal: TJDFT
Processo: 0747412-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO (ART. 223 DO CPC). DOENÇA DO ADVOGADO ATUANTE EM CAUSA PRÓPRIA, ACOMETIDO PELA COVID-19. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido do exequente, ora agravado, para restituir prazo perdido.
2. Segundo o art. 223, caput, do CPC, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. 2.1. Em complemento, os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo dispõem que “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” e “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”.
3. Nesta linha de intelecção, o STJ entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato” (3a Turma, AgInt na PET no AgInt no AREsp 696965, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 27/08/2018).
4. No caso, o recorrido, advogado atuante em causa própria, foi acometido pela COVID-19 e teve de ser afastado de suas ocupações a partir de 21/08/2020 até 20/09/2020, necessitando, inclusive, permanecer internado nos dias 21/08/2020 a 11/09/2020, conforme atestados médicos apresentados nos autos de origem. 4.1. Neste contexto, resta evidente que o advogado estava sem condições de praticar atos processuais durante o período de afastamento.
5. Além disto, é perfeitamente crível admitir que o fato de o advogado estar acometido pelo novo Coronavírus o impediu de outorgar procuração a outro colega que pudesse representá-lo nos autos, considerando as exigências de isolamento social para o enfrentamento da pandemia.
6. Desta forma, tem-se que a situação narrada é apta a caracterizar a justa causa exigida para a devolução de prazo deferida pelo juízo agravado.
7. Agravo de instrumento desprovido.